Tribunal: STF
Processo: RE 1482894
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito voltado ao cômputo, para fins de aposentadoria especial, do período em que a impetrante exerceu o cargo de Orientadora Pedagógica. Servidora do Município de São Bernardo do Campo. Segurança concedida na origem para reconhecer o período exercido pela impetrante no cargo de coordenadora pedagógica como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial. Apelo do Município. Não cabimento. Inteligência dos artigos 40, § 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96. Cargo de orientadora pedagógica que integra o Quadro do Magistério Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 6.316/12. Entendimento exarado no julgamento da ADI 3772/08/DF pelo e. STF, segundo o qual a atividade de magistério, para os fins do artigo 40, parágrafo 5º da CF, não se resume àquela exercida em sala de aula. Nesse mesmo sentido, a tese firmada pelo eg. STF, no julgamento do RE 1.039.644/SC - Tema n° 965. Precedentes. Manutenção da r. sentença. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 5º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Tema nº 965 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (RE 1.039.644-RG/SC, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 13.11.2017).



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1230493-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1270116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1174140-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.02.2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente